Tribunal: TJDFT
Processo: 0715469-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0715469-73.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRASAL REFRIGERANTES S/A EMBARGADO: CERVEJARIA E CHOPERIA DO GAUCHO LTDA DESPACHO Chamo o feito à ordem. Há uma questão processual ligada ao agravo de instrumento (pressuposto recursal extrínseco) que prejudica o exame dos embargos de declaração de ID 63228039. Analisando o feito com cautela, verifico que a agravante não comprovou o correto recolhimento do preparo recursal na interposição do agravo de instrumento, pois o código de barras e a data de vencimento da guia de ID 46062927 são divergentes do código de barras e da data de vencimento do suposto comprovante de pagamento de ID 46062928. Assim, intime-se a agravante para realizar o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção (CPC/2015 1.007 § 4o). Prazo: 5 dias. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator